Tribunal: TJMT
Processo: 8045892-14.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE ANALISA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. CABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERE REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS, SEM, CONTUDO, OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS LEGAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão proferida tem natureza de sentença, porquanto analisou a exceção de pré-executividade como embargos à execução.
2. "ENUNCIADO 143 A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro Salvador/BA)."
3. A desconsideração da personalidade jurídica é ato cabível neste rito, entretanto, para que seja deferido é necessário o cumprimento dos requisitos formais previstos em Lei, sob pena de indeferimento.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8045892-14.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSANA KELLEN FIGUEIREDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 007.533.621-98 (RECORRIDO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.306.886/0001-69 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CELSO AFONSO TEICHMANN - CPF: 282.310.400-30 (RECORRENTE), ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS - CPF: 396.099.011-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024